Tribunal: TJSP
Processo: 1022164-65.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022164-65.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado DENILSON DA
SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022164-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 25.048-A
2
Voto no 25.048-A
Embargos de Declaração no 1022164-65.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Denilson da Silva Gomes
Comarca de Santo André
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 207/13 que
proclamou resultado de desprovimento ao apelo por ele interposto, mediante
votação unânime.

Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Aponta a existência de omissão e/ou obscuridade e requer seja
garantido o direito de ressarcimento pelo INSS dos honorários periciais
pagos, ou ao menos seja ressalvada a aplicação do resultado final do
julgamento do Tema 1044 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 1/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes: omissão, contradição ou obscuridade.
O processo foi devidamente analisado, revestindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022164-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 25.048-A
3
o recurso de colorido infringente.
Nota-se que o embargante discorda quanto ao
entendimento apresentado pelo colegiado que lhe é desfavorável e pretende,
por meio de embargos de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e
obter a reforma da decisão.
Importante salientar que referida matéria se encontra
em julgamento por força da sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1044
do STJ, sendo certo que não houve determinação para suspensão nacional dos
feitos que tratem da questão em debate.
Portanto, em que pesem os argumentos ventilados
pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o enquadramento
legal para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Dado ao acima relatado, dispensável a apreciação
individualizada de todos os dispositivos elencados pelo embargante.
Vale destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022164-65.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 25.048-A
4
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator